Tribunal: TJMT
Processo: 0003412-13.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003412-13.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2.Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a redução da multa aplicada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela instituição financeira denominada BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento, e pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de reduzir a penalidade de multa, ora impugnada, fixando-a no valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (id.

76878032, fls. 281/285).

O Município de Alta Floresta, irresignado, recorre para a reforma do
decisum
quanto à redução da multa aplicada pelo PROCON municipal, ao argumento de que foram observados os princípios da proporcionalidade e da moralidade, e por isso, o valor atribuído para a penalidade de multa deve ser mantido. (id. 76878032, fls. 297/301).

As contrarrazões foram apresentadas, id. 76878032, fls. 308/316, pugnando pelo desprovimento do Apelo municipal.

Por sua vez, a instituição financeira, segunda recorrente, aduz que que o PROCON do Município de Alta Floresta, em virtude da reclamação do consumidor, Adilson Antônio de Araújo, instaurou, contra si, o procedimento administrativo n. 0113-001.907-0, que culminou com a aplicação de sanções pecuniárias no montante a R$ 35.000,00 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos).

Inicialmente aduz a incompetência do PROCON Municipal, para a imposição da multa de caráter individual.

Alega que, na ação de base, explanou acerca as irregularidades ocorridas no processo administrativo, especialmente no que diz respeito à inexistência de violação à legislação consumerista, à ofensa ao princípio da razoabilidade, da motivação e da legalidade, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Sustenta que, da análise pormenorizada do caso em apreço, é possível observar que, em que pese as reclamações registradas pelo consumidor, não restaram configuradas quaisquer práticas delitivas por parte da instituição financeira, ora Apelante, de maneira que,

as supostas violações ao Código de Defesa do Consumidor, apontadas pelo PROCON municipal, são descabidas, não havendo que se falar em aplicação de pena de multa, circunstância que autoriza a revisão dos atos pelo Poder Judiciário. (id. 76878033, fls. 336/354).

A parte apelada, Fazenda Municipal, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 76878043).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 76878032, fls. 329/330).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pela instituição financeira denominada BV Financeira SA Credito Financiamento E Investimento, e pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, julgou procedente, em parte, o pedido, para reduzir a penalidade imposta, multa administrativa, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo n. 0113-001.907-0, que tramitou perante o PROCON de Alta Floresta, foi instaurado a partir da Reclamação do consumidor Adilson Antônio de Araújo, que alegou ter firmado contrato de empréstimo consignado com a empresa BV Financeira, no qual se comprometia a efetuar o pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$195,16 (cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). Alega que teria efetuado o pagamento em 61 parcelas. Relata que procurou a prefeitura de Alta Floresta para questionar o ocorrido e foi informado de que ainda teria descontado de sua folha de pagamento mais uma parcela, totalizando 62 parcelas. Dessa forma, requereu a devolução em dobro das supostas parcelas cobradas indevidamente.

A Apelante BV Financeira alega que apresentou defesa administrativa, informando ter procedido à completa análise dos termos do contrato celebrado entre as partes, não localizando o suposto desconto indevido, bem como não havendo provas de descontos realizados posteriormente à quitação do contrato.

Em decisão proferida, pelo PROCON Municipal, em 17/01/2014, ficou consignado que caberia à reclamada informar ao consumidor acerca dos débitos cobrados em sua folha de pagamento, pecando em não apresentar documentos comprobatórios das operações realizadas. E por considerar a reclamada reincidente, foi fixada multa administrativa no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em razão da penalidade acima transcrita, a BV Financeira ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cuja sentença segue abaixo transcrita:

De outro norte, apesar de entender que o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos, verifico que a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, FORA dos limites da razoabilidade e prudência, pelo que, a REDUZO.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de REDUZIR a penalidade de multa, ora impugnada, fixando-a no valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado para a multa acima, nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.

Inconformados com essa decisão, a instituição financeira e o Município de Alta Floresta interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Assim, por questão de ordem, passo à análise do recurso da BV Financeira.

Do recurso da BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento

Preliminarmente, quanto à alegação de incompetência do PROCON Municipal, sabe-se que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON Estadual e, também, ao Municipal, o poder/dever de aplicar sanção administrativa, aos responsáveis por eventuais práticas mercadológicas que atinjam, diretamente, o interesse do consumidor.

No caso dos autos, a relação entre o consumidor, que originou as reclamações citadas, e a empresa Apelada, consiste em autêntica relação de consumo, o que torna o PROCON Municipal legítimo para aplicar penalidade administrativa em razão da infração a algum direito do consumidor.

Nesse sentido, o Decreto Federal n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC em seu art. 4
o
,
caput
, e 5
o
,
in verbis
:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990, e remeter cópia ao DPDC;

Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Quanto ao mérito, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente, BV Financeira, foi notificada do procedimento administrativo junto ao PROCON, referente ao processo administrativo n. 0113-001.907-0, em que consta a alegação do consumidor, Sr. Adilson Antônio de Araújo, que alegou ter firmado contrato de empréstimo consignado com a empresa BV Financeira, no qual se comprometia a efetuar o pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$195,16. Alega que teria efetuado o pagamento em 61 parcelas. Relata que procurou a prefeitura de Alta Floresta para questionar o ocorrido e foi informado de que ainda teria descontado de sua folha de pagamento mais uma parcela, totalizando 62 parcelas. Dessa forma, requereu a devolução em dobro das supostas parcelas cobradas indevidamente.

Do caderno processual, nota-se que o recorrente, notificado a comparecer à audiência inicial junto o PROCON, não apresentou proposta de acordo, mas, informou através dos documentos, que o contrato formalizado foi devidamente quitado, com o desconto em folha de pagamento, contudo, não foi localizado o desconto indevido mencionado pelo consumidor.

Vê-se, portanto, que a empresa recorrente não apresentou qualquer proposta de acordo/solução do problema, nem comprovou que não efetuou os descontos indevidos, na folha de pagamento do consumidor. Pelo contrário, a recorrente, afirmou que não localizou o desconto indevido mencionado pelo consumidor.

Assim, diante do documento apresentado pelo consumidor, comprovou-se que houve o desconto indevido na sua folha de pagamento, o que lhe causou prejuízo.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativos citado alhures, está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a empresa Reclamada, ora Apelante, e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, pode se observar que o contraditório e a ampla defesa, foram respeitados, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Declaratória, entendo não ter havido vício procedimental nos referidos processos que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Por tais razões, a manutenção da sentença, que não declarou a nulidade do procedimento administrativo, é medida que se impõe.

Recurso do Município de Alta Floresta

Em apertada síntese, o ente Municipal recorre com relação à parte dispositiva da sentença que reduziu o
quantum
arbitrado à título de penalidade, por violação à norma consumerista, porque a multa aplicada anteriormente estaria de acordo com os aludidos princípios, no montante fixado.

É cediço que as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que, são três elementos principais a serem levados em consideração:

I) a gravidade da infração;

II) a vantagem auferida; e,

III) a condição econômica do fornecedor.

Com se depreende da sentença objurgada, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas, desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o
quantum
da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração.

Ademais, a multa possui caráter punitivo-pedagógico.

A prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Neste sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.
(N.U 1031007-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Dessarte, a decisão administrativa, proferida pela autoridade competente, padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável, de sorte que o valor aplicado, pela autoridade administrativa, é elevado e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, consoante consignou o Magistrado de piso, ao proferir a sentença para reduzir o
quantum,
pelo que não falar em reforma do
decisum.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2. Recurso improvido, sentença mantida. (N.U 1035282-83.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON -

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023